Tribunal: TJMT
Processo: 1038721-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038721-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. A. S. - CPF: 082.385.861-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MERITISSIMA JUIZA DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DECRETADA.
1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 122 DO ECA.
NÃO ACOLHIMENTO. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTRAS INFRAÇÕES GRAVES. PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES POR
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME
DE
FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTELIGÊNCIA DO ART. 122, II, DO ECA.
2. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E A APREENSÃO.
INOCORRÊNCIA. ADOLESCENTE QUE EMPREENDEU FUGA APÓS ABORDAGEM POLICIAL INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE REFORÇA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
3. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO.
INVIABILIDADE. QUADRO DE ESQUIZOFRENIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA QUE NÃO AUTORIZA,
PER SI
, A LIBERDADE. DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR O TRATAMENTO DE SAÚDE CONCOMITANTE À MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MEDIDA COM CARÁTER PROTETIVO.
4. INEXISTÊNCIA MOMENTÂNEA DE VAGAS NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA.
FATO QUE NÃO RETIRA A HIGIDEZ E LEGALIDADE DO DECRETO DE INTERNAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de adolescente de 17 anos, contra decisão que decretou sua internação provisória pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A Defesa alega ausência de violência ou grave ameaça, inexistência de reiteração, falta de contemporaneidade e necessidade de tratamento psiquiátrico ambulatorial devido a quadro de esquizofrenia e dependência química.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão, saber se: (I) a medida de internação provisória é válida com base na reiteração de infrações graves (art. 122, II, do ECA); (II) há contemporaneidade na medida, considerando o lapso temporal entre o fato e a apreensão decorrente de fuga; e (III) o quadro de saúde mental do adolescente impõe a substituição da internação por tratamento ambulatorial.

III. Razões de decidir:

3. A decisão impugnada fundamentou-se corretamente no art. 122, inciso II, do ECA, diante da reiteração no cometimento de outras infrações graves, uma vez que o adolescente possui registros anteriores de atos análogos a furto qualificado e roubo majorado, demonstrando habitualidade infracional que justifica a medida extrema.

4. A alegação de falta de contemporaneidade não prospera, pois o lapso temporal decorreu da fuga do adolescente no momento da abordagem inicial, o que evidencia a intenção de frustrar a aplicação da lei e reforça o
periculum
libertatis
.

5. A existência de transtornos mentais e dependência química não funciona como salvo-conduto para a prática de ilícitos, cabendo ao Estado, durante a internação, prover o acompanhamento médico necessário, sendo a medida também uma forma de proteção para retirar o jovem do ambiente de drogadição.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A reiteração no cometimento de infrações graves constitui fundamento idôneo e suficiente para a imposição da medida de internação, nos termos do art. 122, II, do ECA, independentemente de o ato atual envolver violência ou grave ameaça.

2. A fuga do adolescente do distrito da culpa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade e reforça a necessidade da medida socioeducativa para garantir a ordem pública e a aplicação da lei.

3. O diagnóstico de transtornos mentais ou dependência química não autoriza a revogação automática da internação provisória quando presentes os requisitos legais, devendo o tratamento de saúde ser assegurado pelo Estado durante o cumprimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados:

ECA (Lei nº 8.069/1990),
arts
. 108, 112, II, 122, II e § 2º, 174 e 185; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.594/2012 (SINASE).

Jurisprudência
relevante
citada
:

STJ,
AgRg
no HC 873206 PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor do adolescente
M. D. A. S.
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente, adolescente de 17 anos, teve sua internação provisória decretada em 06/10/2025, após representação ministerial pela prática de ato infracional análogo ao crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), o menor foi apreendido em 30/10/2025, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, após ter se evadido de abordagem policial anterior onde foram encontradas porções de cocaína e maconha em sua residência.

Em síntese, a Impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:
a)
Ausência dos requisitos taxativos do art. 122 do ECA, alegando que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça e que não há sentenças anteriores transitadas em julgado para configurar reiteração técnica;
b)
Falta de contemporaneidade entre o fato (30/09) e a apreensão (30/10);
c)
Necessidade de
tratamento médico psiquiátrico
em substituição à medida socioeducativa, tendo em vista que o adolescente possui diagnóstico de esquizofrenia, transtorno de conduta e dependência química severa, conforme laudos anexos.

O pedido liminar foi
indeferido
por este Relator
,
em 04/11/2025.

As
informações
foram prestadas pela autoridade coatora, que ratificou os fundamentos da decisão, destacando a reiteração infracional do paciente.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando que a medida é idônea diante da reiteração delitiva e que a condição de saúde deve ser tratada concomitantemente à custódia.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal
a que está submetido
o paciente
M. D. A. S.
, por ordem do Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
.

Exsurge da Representação/Processo de Apuração de Ato Infracional n. 1001717-43.2025.8.11.0108 que a Autoridade apontada como coatora
recebeu a representação ministerial e decretou a internação provisória do adolescente
, sob o fundamento da
reiteração no cometimento de outras infrações graves e necessidade de garantia da ordem pública
.

Vejamos excerto da decisão:

“
No caso em apreço, verifica-se que o adolescente foi apreendido em cumprimento de mandado judicial regularmente expedido, existindo elementos concretos que indicam sua participação em ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes, conduta de natureza grave e que, por si só, já evidencia a necessidade de contenção cautelar.

Além disso, consta dos autos que
o representado possui outras passagens por atos infracionais, revelando possível reiteração na prática de condutas delitivas.
Tal circunstância afasta, por ora, a suficiência de medidas em meio aberto, uma vez que se mostra necessária a manutenção da internação para resguardar o meio social e, ao mesmo tempo, oferecer ao adolescente acompanhamento técnico, disciplinar e educativo compatível com sua situação.

Ainda que a defesa tenha alegado quadro psiquiátrico e início de tratamento, tal condição não impede a manutenção da internação, devendo, entretanto, a unidade socioeducativa zelar para que o adolescente receba acompanhamento médico e psicológico contínuo, em observância ao princípio da proteção integral.

Ressalte-se que o art. 122, inciso II, do ECA autoriza a aplicação da medida de internação quando houver reiteração no cometimento de outras infrações graves, e que o §2º do mesmo dispositivo reforça que a gravidade em abstrato do ato não é suficiente, mas, no caso, há gravidade concreta e risco de reiteração, configurando os pressupostos necessários.

Dessa forma, presentes os requisitos legais e demonstrada a imprescindibilidade da medida neste momento processual, mantém-se a internação provisória do adolescente Maciel, a qual não possui caráter punitivo, mas sim socioeducativo e cautelar, devendo ser reavaliada a cada 45 dias, nos termos do art. 108, §2º, do ECA.

Ante o exposto, com fundamento nos
arts
. 108, 112, II, 174 e 185 do ECA,
determino
a medida de internação provisória do adolescente MACIEL, até ulterior deliberação ou conclusão da instrução.”

Da Higidez da Internação Provisória: A Reiteração Infracional como Fundamento Autônomo e Suficiente (Art. 122, II, do ECA)

A tese defensiva que pugna pela ilegalidade da medida socioeducativa extrema, sob o pálio de que o ato infracional análogo ao tráfico de drogas não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, não merece prosperar quando confrontada com a realidade fática e jurídica dos autos.

A decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, ora impugnada, encontra-se solidamente alicerçada no inciso II do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o qual autoriza expressamente a aplicação da medida de internação na hipótese de
"reiteração no cometimento de outras infrações graves"
.

Ao
perscrutar
os autos, verifica-se que a fundamentação apresentada pelo magistrado
a quo
reveste-se de concreção e idoneidade inafastáveis.

Conforme se extrai da representação ministerial e dos documentos que instruem o presente
habeas corpus
, o adolescente M. D. A. S., ostenta uma trajetória infracional contumaz
, revelando um profundo envolvimento com a criminalidade
,
porquanto
possui
registros de atos infracionais análogos não apenas ao tráfico de drogas
,
em diversas e recentes ocasiões, mas também a delitos de natureza
patrimonial
,

furto qualificado
e
roubo
majorado.

Tal cenário fático denota não um episódio isolado ou um desvio de conduta ocasional, mas sim uma habitualidade infracional que desafia a eficácia das medidas socioeducativas em meio aberto anteriormente aplicadas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que a reiteração no cometimento de infrações graves constitui fundamento idôneo e suficiente para a imposição da medida de internação, independentemente de o ato infracional atual (tráfico de entorpecentes) ter sido perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

A lógica jurídica subjacente é a proteção integral: a escalada infracional demonstra que o adolescente se encontra em situação de risco e que as medidas brandas se mostraram
inócuas
para frear sua conduta desviante.

Nesse contexto, a intervenção estatal mais rigorosa torna-se imperativa, tanto para a proteção do próprio adolescente contra a influência perniciosa do meio criminoso quanto para a garantia da ordem pública, que se vê vilipendiada pela reiteração delitiva.

Co
m efeito
, trago à colação precedente qualificado e recente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que se amolda com perfeição às peculiaridades do caso em tela e afasta a aplicação da Súmula 492/STJ quando configurada a reiteração:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 122, II, DA LEI 8.069/1990. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Uma vez comprovada a reiterada prática de atos infracionais graves, impõe-se a confirmação do acórdão que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa consistente em internação. 2. Cumpre registrar que, "esta Quinta Turma, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do menor infrator, com fulcro no art. 122, inciso II, do ECA (reiteração no cometimento de outras infrações graves)" (HC 342.943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
16/03/2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ -
AgRg
no HC: 873206 PE 2023/0433481-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2024).

Portanto, uma vez demonstrada de forma inequívoca a reiteração infracional, resta plenamente afastada a tese de ilegalidade da medida socioeducativa de internação provisória.

Da Alegada Ausência de Contemporaneidade: A Fuga como Fator de Atualidade do Risco

A alegação defensiva de ausência de contemporaneidade entre o fato e a decretação da medida também não merece acolhimento. O argumento de que o lapso temporal decorrido retiraria a urgência da custódia ignora a dinâmica dos fatos processuais.

O ato infracional ocorreu em 30 de setembro de 2025, e a decisão que decretou a internação foi proferida em 06 de outubro de 2025, logo após o recebimento da representação, demonstrando célere atuação jurisdicional.

O fato de a efetiva apreensão do menor ter ocorrido apenas em 30 de outubro de 2025 não desnatura a contemporaneidade da medida; ao contrário, a reforça. Isso porque a demora no cumprimento da ordem deveu-se exclusivamente à conduta do próprio adolescente, que se evadiu do local no momento da abordagem policial inicial, frustrando a aplicação imediata da lei e exigindo a expedição de mandado de busca e apreensão para sua localização.

A fuga do adolescente do distrito da culpa é circunstância concreta que evidencia a sua intenção de se furtar à aplicação da lei socioeducativa e demonstra a persistência do
periculum
libertatis
.

A evasão, longe de afastar a necessidade da custódia, confirma a imperiosidade da medida para assegurar a instrução processual e a efetiva aplicação das medidas pedagógicas pertinentes, mantendo hígido e atual o fundamento cautelar da internação.

Da Saúde Mental do Adolescente e a Tutela Estatal

No que concerne ao
pleito subsidiário de substituição da internação provisória por tratamento psiquiátrico ambulatorial ou internação em clínica médica
, fundamentado nos diagnósticos de esquizofrenia e dependência química apresentados pela defesa, entendo que tais circunstâncias, embora exijam atenção especial, não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar imposta.

O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei do SINASE (Lei nº 12.594/2012) estabelecem, de forma clara, que o atendimento integral à saúde do adolescente privado de liberdade
,
incluindo a saúde mental e o tratamento para dependência química é dever inalienável do Estado.

A existência de transtorno mental ou o quadro de drogadição não funcionam como salvo-conduto para a prática reiterada de ilícitos penais, nem impõem, de forma automática, a liberação do jovem para tratamento externo, mormente quando demonstrada sua periculosidade social e o risco concreto de reiteração delitiva caso retorne ao convívio social sem a devida contenção.

A autoridade coatora agiu com a cautela e a responsabilidade exigidas ao manter a internação provisória, determinando expressamente que a unidade socioeducativa providencie o
acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico necessário
ao adolescente. Nesse cenário, a medida de internação assume um caráter dúplice: além de sancionatória e educativa, revela-se eminentemente
protetiva
.

A custódia estatal tem o condão de retirar o adolescente de um contexto de vulnerabilidade, interrompendo o ciclo de uso abusivo de substâncias entorpecentes e o contato com a criminalidade, permitindo que o tratamento de saúde seja iniciado em um ambiente controlado, seguro e livre dos estímulos que fomentam a sua degradação pessoal.

Ressalte-se que, na eventualidade de a unidade socioeducativa não dispor, momentaneamente, de recursos técnicos para o tratamento adequado da complexidade do quadro clínico do paciente, caberá ao Juízo da execução
adotar as providências administrativas e judiciais cabíveis para a transferência do adolescente a estabelecimento compatível ou hospitalar, sob custódia do Estado.

A simples soltura ou a desinternação sem garantias de contenção colocariam em risco não apenas a ordem pública, dada a reiteração infracional, mas a própria integridade física e mental do paciente, que retornaria ao mesmo ambiente que propiciou sua inserção no mundo do crime e das drogas.

Por fim, compulsando o bojo da ação principal, observo que, minutos depois da impetração deste
Habeas Corpus
(protocolado em 03/11/2025 às 13h18), foi juntada aos autos a resposta da Central de Vagas do Sistema Socioeducativo (às 14h23 do mesmo dia), i
nformando a inexistência de vagas para a internação do paciente
. Na sequência, o Ministério
Público
,

ciente
dessa informação,
manifestou-se pela liberação do adolescente.

Logo, diante dessa impossibilidade material de ingresso, o adolescente encontra-se, na prática, em casa.

Tal circunstância, embora não tenha o condão de afastar a validade jurídica do decreto de internação que permanece hígido e necessário diante da reiteração infracional e da periculosidade demonstrada, serve para evidenciar que não há, neste momento, a efetiva coação física ou o enclausuramento que a Defesa busca combater com urgência, uma vez que a liberdade do paciente, ainda que por vias transversas (falha estatal), está preservada.

Portanto, mantida a necessidade da medida socioeducativa pelos fundamentos jurídicos já expostos, e constatado
faticamente
que o menor não está submetido
à
medida de internação
devido à falta de vagas, a denegação da ordem é medida que se impõe, sem prejuízo da determinação para que o Estado regularize a situação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da presente impetração, porém, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor do adolescente
M. D. A. S.
, mantendo
incólume
a decisão que decretou sua internação provisória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025